Tribunal: TJPA
Processo: 0021336-30.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021336-30.2018.8.14.0401

APELANTE: JOSE RAFAEL DE SOUZA PRAXEDES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores -
art. 157, §2º, II, do CP c/c art. 244-B do ECA
–
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pela prisão do réu em flagrante em posse da motocicleta roubada, da arma branca utilizada no crime e na companhia do menor F.Y.D.S.M., com quem realizou o assalto, bem como pela prova oral carreada, com oitiva das vítimas na fase investigativa e em juízo indicando o apelante como autor do delito, bem como pela oitiva das testemunhas responsáveis pela prisão em flagrante do réu –
2)

De Ofício, Fixado O Valor Do Dia-Multa No Mínimo Legal De Um Trigésimo Do Salário Vigente À Época Do Fato -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, FIXADO O VALOR DO DIA-MULTA NO MÍNIMO LEGAL DE UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSE RAFAEL DE SOUZA PRAXEDES
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente de Belém que o condenou pela prática dos delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, previstos no
art. 157, §2º, II, do CP c/c art. 244-B do ECA
, cominando-lhe a pena de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime semiaberto e 81 (oitenta e um) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou unicamente por sua absolvição por insuficiência de provas.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que
o réu
JOSE RAFAEL DE SOUZA PRAXEDES,
na companhia do adolescente
F.Y.D.S.M., na noite do dia 22/09/2018, por volta de 21:30 horas, na Rua Timbó, esquina com a Avenida Almirante Barroso, roubou uma motocicleta Honda, Titan Sport, placa JVW0417 da vítima LAURIMAR GONÇALVES DA SILVA, utilizando-se de uma faca para o exercício da grave ameaça à vítima.

Após a instrução, JOSE RAFAEL DE SOUZA PRAXEDES foi condenado pela prática dos delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, previstos no
art. 157, §2º, II, do CP c/c art. 244-B do ECA
, sendo-lhe cominada a pena de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime semiaberto e 81 (oitenta e um) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou unicamente por sua absolvição, seja por negativa de autoria ou por insuficiência de provas, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade delitiva se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos pela prisão do réu em flagrante em posse da motocicleta roubada, da arma branca utilizada no crime e na companhia do menor F.Y.D.S.M., com quem realizou o assalto, bem como pela prova oral carreada, com oitiva das vítimas na fase investigativa e em juízo indicando o apelante como autor do delito, bem como pela oitiva das testemunhas responsáveis pela prisão em flagrante do réu.

Neste sentido, tem-se o depoimento das vítimas, como o de
F.Y.D.S.M.,
vítima do crime de corrupção de menores, ouvida pelo Juízo da Vara da Infância e juventude (mídia de fl. 07), quando confessou o crime e disse que o cometeu com um maior de idade, mas não sabia o nome dele, aduzindo que foram interceptados pela força policial logo após o assalto.

Fatos que estão em consonância aos narrados por LAURIMAR GONÇALVES DA SILVA, vítima do assalto, e pelos policiais
ISLON CARVALHO DE MELO e ANDERSON FARIAS DE BRITO, responsáveis pela prisão em flagrante do réu, logo após o delito, na companhia do menor F.Y.D.S.M.,
e
em posse da moto roubada e da arma branca utilizada durante o crime.

Portanto, não obstante a negativa de autoria sustentada pelo réu em seu interrogatório, tem-se que a prova decorrente da oitiva das vítimas e testemunhas na fase investigativa e em juízo se mostra coerente e comprova a autoria e materialidade delitiva em relação ao ora apelante, mostrando-se
incabível o provimento do pleito absolutório
.

Em relação à dosimetria da sanção, em que pese inexista qualquer irresignação do apelante em relação a tal aspecto, tem-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo, cabe sua apreciação por esta instância recursal, inclusive de ofício.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo a quo, tem-se que se mostra
adequada e proporcional
a pena aplicada em
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial semiaberto
, à luz do art. 33, §2º, b, do CP, e 81 (oitenta e um) dias-multa.

Constata-se ainda que, após estabelecer a pena pecuniária, o juízo de piso deixou de consignar na sentença o valor do dia-multa, razão pela qual, do ofício, o fixo no mínimo legal de
um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
,
porém,
de ofício, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário vigente à época do fato
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 05/07/2022